Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660, ambos do STF. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF, relativos à fundamentação das decisões judiciais e à análise de suposta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa direta aos princípios constitucionais de isonomia, proporcionalidade e individualização da pena na aplicação da suspensão de cassação de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deixou de considerar o precedente obrigatório do STF (Tema 339) quanto à fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir
3. A ausência de similitude com precedente do STF (Tema 660) obsta a análise do recurso no aspecto.
4. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, inciso IX, da CF, não impõe exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando motivação suficiente, conforme entendimento estabelecido no AI 791.292-QO-RG (Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada, apreciando os argumentos do agravante e aplicando corretamente o entendimento da Corte Suprema.
5. A deliberação de cassação da aposentadoria decorreu de participação indevida em empresa privada, conduta vedada pela Lei Complementar Distrital no 840/2011.
6. A alegação de desproporcionalidade não se sustenta diante da natureza vinculada do ato administrativo e da inexistência de ilegalidade ou ilegitimidade.
7. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir matéria fático-jurídica controvertida, conforme Súmula 343 do STF.

IV. Dispositivo
9. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.